Tribunal: STF
Processo: ARE 1394367
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão com a seguinte ementa:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. PESCA DE FAUNA AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. PESCA ACIDENTAL. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. SOLIDARIEDADE. 1. As espécies ameaçadas de extinção, animais ou vegetais, são aquelas em risco de desaparecer, em um futuro próximo. O artigo 3º da Instrução Normativa MMA nº 05/2004 dispõe que as espécies consideradas ameaçadas de extinção constantes de seu Anexo I têm sua captura proibida, nos termos da legislação em vigor, exceto para fins científicos, mediante autorização especial do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. 2. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, não cabendo considerar que eventual pesca acidental afastasse a responsabilização pela infração. De qualquer sorte, sequer seria o caso de considerar como acidental a captura de mais de 7 toneladas de pesca proibida, volume que representa quase 15% da carga do pesqueiro. 3. Tanto o proprietário da embarcação quanto o mestre ficam condenados solidariamente à reparação do dano. “ (do. 491, pg. 1)



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos para sanar as omissões existentes (doc. 510).



    O presente recurso foi interposto com fundamento no art. 102, inc. III, a, da Constituição Federal, aponta-se a violação aos art. 170 e art. 225, ambos da mesma carta.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Isso porque para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. LEI Nº 9.985/2000. TERMO DE COMPROMISSO. INVALIDAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, CAPUT, IV, 5º, II, XXII, LIV E LV, 37, CAPUT, E 225, §§ 2º E 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A declaração de inconstitucionalidade, com redução do texto, do § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000, no julgamento da ADI nº 3.378/DF, Rel. Min. Ayres Britto, suprimiu a obrigatoriedade de o valor mínimo da compensação ambiental ser sempre igual ou superior a meio por cento do custo do empreendimento. Na oportunidade, apenas foi retirado do mundo jurídico o percentual mínimo fixado a priori pelo legislador para cálculo da compensação ambiental, mantidas as demais disposições legais impugnadas na ação direta e a possibilidade da fixação da compensação “proporcionalmente ao impacto ambiental, após estudo em que se assegurem o contraditório e a ampla defesa”. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.”



    (RE 1345807 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 16-02-2022 PUBLIC 17-02-2022)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – RECURSO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato, ou de examinar matéria de caráter probatório.”



    (ARE 658073 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 14-05-2012 PUBLIC 15-05-2012)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator